Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-27.2013.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-27.2013.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMINA CALACA DA SILVA - CPF: 415.453.201-44 (EMBARGANTE), GILMAR BIANCO TELES - CPF: 841.686.251-68 (EMBARGADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO QUANTO A
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.
EXEQUENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL
.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
DO FEITO
.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
, por unanimidade, negou
provimento
à
apelação interpost
a
pela
exequente
e manteve a
sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
na

A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial.
Opostos os
aclaratórios
, a embargante sustentou omissão quanto a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.
O STJ deu provimento ao
Recurso Especial, determinando o retorno dos autos para julgamento completo dos embargos, conforme art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se
houve
omissão
na análise
dos argumentos de
nulidade na intimação da
embargante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 186, §1º, do CPC assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal, sendo nulas as intimações realizadas apenas por publicação no DJE, sem observância do procedimento específico.

No caso concreto, entre junho de 2016 e outubro de 2022, houve intimações exclusivamente por DJE, sem que a
DP
fosse pessoalmente intimada, o que viola direito legal da instituição.

O acórdão embargado reconheceu a prescrição intercorrente com base em suposta inércia da exequente nesse mesmo período, desconsiderando que
a
inércia decorreu da ausência de intimação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública

invalida as intimações realizadas por DJE
(
art. 186, §1º, do CPC
)
e impede a caracterização de inércia d
o
exequente para fins de prescrição intercorrente
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão
que, por unanimidade,
negou provimento
à
apelação interpost
a
pela
exequente
, mantendo a sentença que declarou a
ocorrência de
prescrição intercorrente na ação de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial.

A
embargante
alega
omissão
da Câmara julgadora
,
quanto
a tese de que, no período compreendido entre junho
de
2016 e outubro
de

2022

as intimações foram realizas via publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em violação à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 186, §1º, do CPC.

Sustent
a
que o período entre 2016 e 2022 foi considerado como inércia da exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, mas que somente em outubro de 2022
a Defensoria foi devidamente intimada, oportunidade em que impulsionou o feito com
novo pedido de penhora do valor executado.

O embargado, devidamente intimado, não se manifestou.

Em 31-07-2024, os Embargos foram rejeitados por esta Corte.

Interposto Agravo Interno,

o STJ deu provimento
ao
REsp n. 2896902
/MT,
“
a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado
quanto à nulidade da intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), uma vez que é representada pela Defensoria Pública.

Consta dos autos que, em
8-6-2016
, a exequente
pleiteou
a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e à Receita Federal para apuração de eventuais investimentos do executado em fundos especiais (Id. 207848184 – p. 8). Em
21-8-2018
, o juízo informou a interposição de embargos de terceiro e determinou a intimação da exequente para prosseguimento do feito (Id. 207848184 – p. 14).

O referido ato processual
foi realizad
o
exclusivamente por meio de publicação no DJE, conforme certidão constante no Id. 207848184 – p. 15.

Após essa movimentação, o processo permaneceu inerte até o ano de 2022, ocasião em que a exequente peticionou
pugnando pela
retomada da execução (Id. 207848186).

Na sequência,

o juízo proferiu sentença extinguindo a execução, com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente
(Id

207848197
)
.

Nos termos do art. 186, §1º, do
CPC
, o prazo para a Defensoria Pública tem início com a intimação pessoal do defensor.

Assim
,
todas as intimações realizadas via DJE entre junho de 2016 e outubro de 2022 são nulas, por inobservância da forma legalmente exigida, e não podem surtir efeitos jurídicos válidos.

O acórdão impugnado negou provimento à apelação, sob o fundamento de suposta inércia da exequente, nos seguintes termos:

"Esta demanda tramita desde 2013, e entre junho de 2016 e outubro de 2022 não teve absolutamente nenhuma movimentação."
(Id. 221113685)

Ocorre que o lapso temporal mencionado coincide exatamente com o período em que a embargante
, representada pela Defensoria Pública,
deixou de ser pessoalmente intimada, o que inviabiliza a imputação de desídia.

Dessa forma
,
não houve paralisação processual atribuível à negligência da exequente
.
Impõe-se, portanto, o regular prosseguimento da execução.

A
propósito
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO POR APLICATIVO DE
MENSAGENS.
INVIABILIDADE. PREJUÍZO INSTITUCIONAL COMPROVADO. TUMULTO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, notadamente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos hipossuficientes (art. 134 da Constituição Federal
).

(...).
2. Para bem desincumbir-se de suas atribuições constitucionais, arroladas no
art.
134, caput, da Carta Política de 1988, assegurou-se à Defensoria Pública um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres, de estatura constitucional e legal. 3. No ponto que interessa ao julgamento do presente recurso, cumpre observar que a Lei Complementar n. 80/1994, a partir da redação fornecida pela LC
n.
32/2009, estabelece, textualmente, que "são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa,
contando-se lhe
em dobro todos os prazos" (art. 128, I).
(...).

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2300987 PR 2023/0053146-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO ART. 485, III, DO CPC – INTENÇÃO DE ABANDONAR A CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO DO §1º DO CITADO DISPOSITIVO – DEFENSORIA PÚBLICA NÃO INTIMADA PESSOALMENTE – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1º DO CPC – PREJUÍZO EVIDENCIADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção da lide com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal da parte para dar-lhe andamento, e tem de estar demonstrado o intuito de abandonar a causa.
O artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, exige que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos do processo. O não cumprimento dessas formalidades gera nulidade insanável.
(N.U 1003083-59.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Pelo
exposto,

acolho os Embargos de Declaração
,

com efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada,
cassar a sentença,
afastar a prescrição intercorrente
,
e determinar
o prosseguimento
da Ação de Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025